Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710809-57.2024.8.07.0014 RECORRENTE: EBERSON BARBOSA DA SILVA LEÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. Questões em discussão 2. (i) critério de exasperação da pena-base (ii) possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; (iii) fração redutora pela tentativa (iv) a eleição do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal para cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal desfavorável. 5. É adequada a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base. 6. A aplicação da causa de diminuição referente à tentativa deve observar o caminho percorrido pelo réu na consumação do crime, nos termos do art. 14 do CP. Na hipótese de o réu ser abordado logo na saída do estabelecimento comercial, interrompendo o delito de furto com eficiência, é adequada a redução máxima de 2/3 pela tentativa. 7. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), ainda que condenado a pena inferior a 4 anos, é adequado o regime inicial fechado, consoante disposto no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 33, 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 16/8/2022, DJe. 26/8/2022. STJ, HC 391.063/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 22/08/2017, DJe. 30/08/2017. TJDFT, Acórdão 1904101, 07017923020248070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, j. 8/8/2024, PJe. 16/8/2024. TJDFT, Acórdão 1892790, 07114008320238070004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2024, PJe. 29/7/2024. TJDFT, Acórdão 1903685, 07167150420238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024, PJe. 17/8/2024. TJDFT, Acórdão 1899988, 07050628620208070008, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j: 1/8/2024, PJe. 15/8/2024. TJDFT, Acórdão 1614399, 0704716-10.2021.8.07.0006, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 08/09/2022, DJe. 16/09/2022. O recorrente aponta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para a fixação da pena-base viola a proporcionalidade. Requer que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Na primeira fase, observa-se haver o juiz baseado-se nas informações disponibilizadas na FAP (ID 73776306) para valorizar negativamente as circunstâncias judiciais tanto da culpabilidade quanto dos maus antecedentes. Utilizou a fração de 1/8 da diferença entre as balizas máxima e mínima do preceito secundário do art. 155 do CP para majorar a pena-base. (ID 77495271); (...) não demanda ajuste o critério empregado, pois a fundamentação utilizada é idônea. Deve ser mantida a fração de recrudescimento utilizada. (ID 77495271). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017